Tribunal: TJSP
Processo: 3002660-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão deste relator que negou efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento, que visava obstar requisição de pagamento de pequeno valor. Novo limite de valor. Natureza processual e, também, material, sem aplicação imediata às situações jurídicas já consolidadas. Código de Processo Civil, artigo 14. Supremo Tribunal Federal, Tema 792. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão deste relator que negou efeito suspensivo em recurso de agravo de instrumento, que visava obstar requisição de pagamento de pequeno valor. Novo limite de valor. Natureza processual e, também, material, sem aplicação imediata às situações jurídicas já consolidadas. Código de Processo Civil, artigo 14. Supremo Tribunal Federal, Tema 792. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3002660-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é
agravante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é agravada MANOEL TIAGO DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3002660-18.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 35424
AGRAVO INTERNO No 3002660-18.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MANOEL TIAGO DE PAULA
AGRAVO INTERNO. Decisão deste relator que
negou efeito suspensivo em recurso de agravo de
instrumento, que visava obstar requisição de pagamento
de pequeno valor. Novo limite de valor. Natureza
processual e, também, material, sem aplicação imediata
às situações jurídicas já consolidadas. Código de
Processo Civil, artigo 14. Supremo Tribunal Federal,
Tema 792. Decisão mantida. Recurso não provido.
Recurso de agravo interno para efeito suspensivo em
recurso de agravo de instrumento, negado por este relator, que visava obstar
requisição de pagamento de pequeno valor, sustentando que o novo limite legal de
valor constitui norma apenas procedimental e de aplicação imediata, conforme
Supremo Tribunal Federal, violação aos princípios da legalidade e da separação dos
poderes a fixação de outro momento para incidência desse novo limite de valor e não
haver direito adquirido a regime jurídico.
Sem resposta da parte agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3002660-18.2020.8.26.0000/50000
3
Condenação transitada em julgado em 25-09-2018,
cumprimento de sentença iniciado em 18-09-2019, e alteração do limite da requisição
de pequeno valor pela Lei Estadual 17205, de 07 de novembro de 2019.
Os precedentes invocados pelo agravante, de 2001 e
2002, não refletem a atual posição de Supremo Tribunal Federal, definida em 2020,
Tema 792, pela natureza híbrida da norma, com aplicação apenas às condenações
transitadas em julgado após a sua promulgação, consagrando a ressalva constante
do artigo 14 do Código de Processo Civil.
Imposição de correto cumprimento da lei que não
constitui violação aos princípios invocados, antes resguardando o direito de realização
de crédito devido pelo agravante.
Situação sem nenhuma relação com regime jurídico dos
servidores públicos, mas somente com os critérios legais de aplicação da norma legal
no tempo.
Voto, pois, por NEGAR provimento ao agravo interno.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator